Tribunal: TJPA
Processo: 0818828-78.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2023-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818828-78.2022.8.14.0000

PACIENTE: ITALO IVAN FERREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE BELEM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO - ART. 121, §2º, IV, DO CP – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA DECORRENTE DA FALTA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA – NÃO CONSTATAÇÃO DE PLANO – NECESSIDADE DE AMPLA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – DECISÃO UNÂNIME.

1. O
trancamento de ação penal por meio de
habeas corpus
só é admitido em casos excepcionais, quando, de plano, puder ser comprovado constrangimento ilegal decorrente de manifesta atipicidade formal ou material da conduta, presença de causa extintiva da punibilidade, inépcia da denúncia ou, ainda, ausência de indícios da autoria delitiva ou de prova da materialidade do crime.

2.
In casu
,
além de não se ter vislumbrado quaisquer dessas hipóteses excepcionais, foram produzidas provas judiciais embasando a tese acusatória, devidamente reconhecidas pelo juízo de 1º grau na decisão de pronúncia, de modo que, para se entender de forma diversa, faz-se necessário
o exame aprofundado da prova, o que é inviável na via estreita do writ. Precedentes do C. STJ.

3. À unanimidade, ordem denegada.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL, impetrado pelo advogado Sidney Pantoja Almeida, inscrito na OAB/PA sob o nº 24.803, em favor de ÍTALO IVAN FERREIRA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BELÉM (ID – 11854124).

Em síntese, narra a impetrante que o paciente foi denunciado e pronunciado nos autos da Ação Penal nº 0007635-88.2016.8.14.0201 pela prática, em tese, do crime previsto no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro, e que a única testemunha de acusação ouvida em juízo, tia da vítima, em nada contribui para delinear a autoria do delito, pois não presenciou o fato.

Assevera que o coato está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da ausência de indícios suficientes de autoria, razão pela qual requer, tão somente no mérito, o trancamento do processo de origem por ausência de justa causa.

Os presentes autos foram a mim distribuídos, por sorteio, sendo que, em 01/02/2023, requisitei informações à autoridade inquinada coatora e, após, determinei o encaminhamento dos autos ao
custos legis
, para exame e parecer (ID – 12465590).

Em 10/02/2023, o juízo coator prestou informações (ID – 12680079).

Em 28/02/2023, o 10º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se manifestou pelo não conhecimento da ordem impetrada (ID – 12851317), haja vista a sua utilização como sucedâneo de recurso, vindo-me os autos conclusos.

Em 04/05/2023, proferi decisão monocrática de não conhecimento do
writ
(ID – 13825063), contra a qual foi interposto recurso ordinário com pedido liminar de suspensão da pena ao Colendo Superior Tribunal de Justiça (ID – 13994099).

Em 09/05/2023, o C. STJ concedeu, de ofício, a ordem, para anular o julgamento do presente
habeas corpus
e determinar a esta Egrégia Corte de Justiça a apreciação das questões deduzidas pelo impetrante, com recomendação de celeridade (ID – 14029587), vindo-me os autos novamente conclusos.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

Pretende o impetrante apenas o trancamento da Ação Penal nº 0007635-88.2016.8.14.0201 por ausência de justa causa.
Contudo,
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

De início, destaco ser cediço que o trancamento de ação penal por meio de
habeas corpus
só é admitido em casos excepcionais, quando, de plano, puder ser comprovado constrangimento ilegal decorrente de manifesta atipicidade formal ou material da conduta, presença de causa extintiva da punibilidade, inépcia da denúncia ou, ainda, ausência de indícios da autoria delitiva ou de prova da materialidade do crime.

Sobre o tema, GUILHERME DE SOUZA NUCCI
[1]
argumenta:

“21-A.
Excepcionalidade do trancamento:
o deferimento de habeas corpus para trancar ação penal (ou investigação policial) é medida excepcional.

Somente deve o juiz ou tribunal conceder a ordem quando manifestamente indevida a investigação ou o ajuizamento da ação
. A falta de tipicidade, por exemplo, é fonte de trancamento
. Verifique-se na jurisprudência: STF: ‘É pacífico a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em considerar excepcional o trancamento da ação penal, pela via processualmente acanhada do habeas corpus.
Via de verdadeiro atalho que somente autoriza o encerramento prematuro do processo-crime quando de logo avulta ilegalidade ou abuso de poder
(HCs 86.362 e 86.786, da minha relatoria; e 84.841 e 84.738, da relatoria do Ministro Marco Aurélio).’ (HC 107.187 / SP, 2ª T., rel. Ayres Brito, 06.03.2012, v.u.)”.
(grifo nosso)

In casu
, não se vislumbram,
primo ictu oculi
, quaisquer das hipóteses excepcionais para o trancamento da ação penal pela via estreita do
mandamus
.

Para tanto, vejamos o que consta da exordial acusatória (ID – 11854130):

“Narra a peça inquisitória que, no dia 22.07.2016, por volta das 13h00m, na Passagem Frederico Hosana, o denunciado Ítalo Ivan Ferreira da Silva, assassinou a vítima Adriano Assunção Holanda, por meio de dois golpes de arma branca.

Conforme relato testemunhal, momentos antes do crime, houve uma discussão em via pública entre a vítima e o denunciado, uma vez que havia uma espécie de animosidade entre os dois.

Após a troca de ofensas verbais, Ítalo foi até a sua residência, se armou com uma faca e em seguida retornou para a ‘área da baixada’
, onde se encontrava a vítima, que por sua vez é portador de transtorno mental, conforme laudo médico acostado à fl. 08.

Em seguida,
o denunciado sentou ao lado da vítima, sacou a faca que trazia consigo, segurou a cabeça de Adriano e desferiu o primeiro golpe em seu pescoço, e logo após efetuou outro golpe à altura da costela da vítima, seguidamente fugindo do local
(...).”
(grifo nosso)

Por sua vez, consta da sentença de pronúncia do paciente (ID – 11854131) o que segue:

“(...)

13. Apurou-se no curso da instrução, vez que
para que ocorra a pronúncia há que se falar, tão somente, no juízo de probabilidade, os indícios de autoria e da materialidade, por sua vez, dos depoimentos testemunhais (74590703) acostados aos presentes autos que de forma comedida apontam ser o acusado o autor do crime
.

14. Se indício é, nos termos do art. 239 do CPP, a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias,
não há como negar que os depoimentos mencionados, bem como a certidão de óbito da vítima (28722331) constituem indícios de autoria e prova da materialidade
.

15.
A instrução demonstrou, diante dos depoimentos prestados em juízo, a inocorrência, até então, de que a ação delituosa deu por força de excludente de antijuridicidade
.

16. A Defesa do réu requer a sua impronúncia, alegando a inexistência de suporte probatório mínimo a indicar a autoria do crime imputado ao acusado, ante a fragilidade da testemunha, aduzindo não ter ela presenciado os fatos. Contudo,
entendo pela existência de indícios de autoria diante do depoimento prestado em juízo, onde a testemunha confirmou a autoria ao acusado, que se manteve em silêncio em seu interrogatório, e da certidão de óbito presente nos autos, que atesta a causa da morte, o que faz cair por terra a tese de impronúncia, restando submeter o réu a julgamento perante o Tribunal do Júri
.

(...)

19. Diante do exposto, presentes os requisitos legais, especialmente os indícios de autoria e a prova da materialidade do crime, e com fundamento no art. 413, caput, do Código de Processo Penal,
pronuncio o réu ITALO IVAN FERREIRA DA SILVA, já qualificado, imputando-lhe, provisoriamente, a prática do crime descrito no art. 121, §2º, inciso IV do Código Penal Brasileiro
, e determino que seja, por esta imputação, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.”
(grifo nosso)

Consta, ainda, da decisão que manteve a pronúncia do coacto, extraída dos autos do Processo nº 0007635-88.2016.8.14.0201 junto ao sistema PJe, o seguinte:

“(...)

7. Os argumentos trazidos pela Defesa do réu se pautam na alegação de ausência de provas suficientes para fundamentar a sentença de pronúncia, com depoimentos evasivos produzidos aos autos que não embasam a autoria ou participação do acusado no fato delitivo, vez que a testemunha não presenciou os fatos relatados, não havendo, deste modo, elementos probatórios necessários para que o acusado seja levado ao julgamento perante o Tribunal do Júri, requerendo a impronúncia deste.

8.
A orientação legal é que haja o convencimento da existência de indícios de autoria e isso restou demonstrado quando dos depoimentos colhidos em juízo
. Além do mais,
o que se deve verificar nessa fase de formação do sumário de culpa é a necessidade de convencimento tão somente acerca da existência de indícios de autoria e prova da materialidade, sem realizar qualquer conotação, nesta fase, de certeza, o que ocorrerá somente por ocasião do julgamento perante o tribunal do Júri, verdadeiro juiz da causa
.

9. Quanto as qualificadoras, não existem argumentos que possibilitem a este Juízo realizar qualquer modificação da situação do réu, uma vez que o ordenamento jurídico exige que a vara do Tribunal do Júri exerça tão somente, nessa primeira fase, um juízo de probabilidade, sendo assim, as qualificadoras somente poderão ser desconsideradas se manifestamente improcedentes, o que não é o caso. (STJ: AgRg no HC 644.837/RO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 27/08/2021).

10. Assim,
estando presentes os requisitos mínimos para a pronúncia, não vislumbro nos argumentos delineados pelo recorrente, razões para a reforma da decisão impugnada, nos termos do requerimento da Defesa, pelo que a MANTENHO, pelos seus próprios fundamentos
.”
(grifo nosso)

Como se vê, foram produzidas provas embasando a tese acusatória, mormente testemunhais, as quais foram destacadas pelo juízo impetrado, que as avaliou ao longo de toda instrução criminal.

Em outras palavras, do exame dos autos e da denúncia infere-se ter havido suficiente especificação da conduta imputada ao paciente, bem como a indicação de provas e indícios nos quais está baseada a acusação quanto ao crime de homicídio qualificado.

Ademais, sabe-se que, para a pronúncia do acusado, é possível a utilização concomitante de provas produzidas em juízo e no inquérito policial, bastando verificar se os elementos probatórios extrajudiciais foram corroborados pelas provas judiciais, como, a princípio, parece ter sido a hipótese dos autos.

Assim, repito, como foram produzidas provas em juízo e estas foram destacadas pelo julgador na decisão de pronúncia, entendo que inexistem motivos para obstar a persecução penal, até porque, a matéria aventada requer o exame aprofundado da prova, o que se mostra incompatível com a via estreita do
writ
.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR INÉPCIA OU AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO ACOLHIMENTO
. DESCRIÇÃO DETALHADA DA CONDUTA.
LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO
.

1.
O trancamento da ação penal em habeas corpus, por falta de justa causa ou por inépcia da denúncia, situa-se no campo da excepcionalidade, somente cabível quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja em razão da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou ainda da incidência de causa de extinção da punibilidade
.

2. A denúncia, à luz do disposto no art. 41 do CPP, descreve de forma suficiente e detalhada o crime supostamente praticado pelo agravante, com todas as suas circunstâncias, de forma a viabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório, não cabendo, na presente sede, perquirir acerca do mérito da causa.

3.
A tese de insuficiência das provas da autoria consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório
( AgRg no RHC n. 140.321/TO, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1º/3/2021).

4. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no RHC 161.1209/MA, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes – Desembargador Convocado do TRF1, j. 18/10/2022) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESCAMINHO E/OU USO DE DOCUMENTO FALSO.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. JUSTA CAUSA. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O trancamento prematuro da ação penal somente é possível quando ficar manifesto, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade, ou ainda quando se mostrar inepta a denúncia por não atender comando do art. 41 do Código de Processo Penal - CPP
.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte "o trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria, o que não ocorre na espécie" (AgRg no RHC 130.300/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 27/10/2020).

3.
De outra parte, o julgado atacado reconheceu a existência de elementos probatórios para o início da persecução criminal, não se cogitando de afastar a justa causa. Assim, qualquer conclusão no sentido de inexistência de prova apta para embasar o ajuizamento da ação penal demanda o exame aprofundado de provas, providencia incabível no âmbito do habeas corpus
.

4. Ressalte-se que será sob o crivo do devido processo legal, no qual são assegurados o contraditório e a ampla defesa, em que o ora agravante reunirá condições de desincumbir-se da responsabilidade penal que ora lhe é atribuída.

5. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 633.314/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 16/11/2021) (grifo nosso)

Logo, não há que se falar em ausência de justa causa para o prosseguimento do Processo nº 0007635-88.2016.8.14.0201 e, via de consequência, trancamento deste, mesmo porque tal ação criminal já teve a instrução encerrada, estando em grau de recurso da sentença de pronúncia.

Ante o exposto,
denego
a ordem
.

É como voto.

[1]

Código de Processo Penal Comentado
. 14ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1295.

Belém, 14/07/2023